Tribunal: STJ
Processo: 0009369-39.2021.8.19.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2948091 - RJ (2025/0192488-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: REALIZA CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADO
: PAULO HENRIQUE FAGUNDES COSTA - RJ219298
AGRAVADO
: PATRIQUE RODRIGUES FERNANDES
ADVOGADO
: ALINE DA SILVA MENEZES - RJ201957
EMENTA
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXECUÇÃO
DE OBRAS PARA EVITAR ALAGAMENTOS E MAU CHEIRO
EM CONDOMÍNIO. PUBLICIDADE ENGANOSA. DANOS
MORAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 07/STJ.
NÃO CONHECIMENTO DO RESP.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, alegando violação aos artigos 186 e
927 do Código Civil e ao artigo 926 do Código de Processo Civil,
além de dissídio jurisprudencial.
2. A recorrente foi condenada ao pagamento de indenização por
danos morais devido à publicidade enganosa por omissão,
relacionada à construção de um talude não mencionado no
material publicitário do empreendimento.
3. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou
provimento aos embargos de declaração e ao recurso de
apelação, mantendo a sentença que condenou a construtora ao
pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação
por danos morais foi indevida, por não haver comprovação de
prejuízo efetivo, configurando enriquecimento sem causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O reexame de fatos e provas é vedado em recurso especial
pela Súmula 7 do STJ.
6. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que não é
possível o conhecimento do recurso especial interposto pela
divergência, quando o dissídio é apoiado em fatos, e não na
interpretação da lei.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50780879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/09/2025 16:21:50
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 23eba280-4fb7-4d03-afe4-1ffadaf5a5f6

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
16/09/2025
22/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50780879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/09/2025 16:21:50
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 23eba280-4fb7-4d03-afe4-1ffadaf5a5f6

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2948091 - RJ (2025/0192488-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: REALIZA CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADO
: PAULO HENRIQUE FAGUNDES COSTA - RJ219298
AGRAVADO
: PATRIQUE RODRIGUES FERNANDES
ADVOGADO
: ALINE DA SILVA MENEZES - RJ201957
EMENTA
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXECUÇÃO
DE OBRAS PARA EVITAR ALAGAMENTOS E MAU CHEIRO
EM CONDOMÍNIO. PUBLICIDADE ENGANOSA. DANOS
MORAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 07/STJ.
NÃO CONHECIMENTO DO RESP.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, alegando violação aos artigos 186 e
927 do Código Civil e ao artigo 926 do Código de Processo Civil,
além de dissídio jurisprudencial.
2. A recorrente foi condenada ao pagamento de indenização por
danos morais devido à publicidade enganosa por omissão,
relacionada à construção de um talude não mencionado no
material publicitário do empreendimento.
3. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou
provimento aos embargos de declaração e ao recurso de
apelação, mantendo a sentença que condenou a construtora ao
pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação
por danos morais foi indevida, por não haver comprovação de
prejuízo efetivo, configurando enriquecimento sem causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O reexame de fatos e provas é vedado em recurso especial
pela Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA50524645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:23:50
Código de Controle do Documento: 74d23999-b4d2-4ec6-9f87-dfef94de52df

6. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que não é
possível o conhecimento do recurso especial interposto pela
divergência, quando o dissídio é apoiado em fatos, e não na
interpretação da lei.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por REALIZA
CONSTRUTORA LTDA. contra decisão que inadmitiu o recurso especial.
O acórdão recorrido tratou de embargos de declaração interpostos pela
Realiza Construtora Ltda contra decisão que negou provimento a recurso de
apelação, mantendo sentença de procedência parcial em ação movida por Jéssica
Nogueira da Silva Azevedo. A ação visava à condenação da construtora em
obrigação de fazer, consistente na execução de obras para evitar alagamentos e
mau cheiro no condomínio, além de indenização por danos morais. A Décima Quarta
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, sob a
relatoria do Desembargador Adolpho Andrade Mello, negou provimento aos
embargos, afirmando que não houve omissão no acórdão recorrido, pois a análise de
uma questão foi suficiente para o julgamento da causa (fls. 667-669).
A Décima Sétima Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro, em apelação cível, negou provimento aos recursos
interpostos por Realiza Construtora Ltda e Patrique Rodrigues Fernandes, mantendo
a sentença que condenou a construtora ao pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$ 10.000,00, corrigido monetariamente a partir da sentença e
acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. A sentença
reconheceu a publicidade enganosa por omissão, pois o material publicitário do
empreendimento não mencionava a construção do talude para retenção de águas
pluviais, causando transtornos aos moradores (fls. 712-720).
A Realiza Construtora Ltda interpôs Recurso Especial contra o acórdão
da Décima Sétima Câmara de Direito Privado, alegando violação aos artigos 186 e
927 do Código Civil e ao artigo 926 do Código de Processo Civil, além de dissídio
jurisprudencial. A recorrente argumentou que a condenação por danos morais foi
indevida, pois não houve comprovação de prejuízo efetivo, configurando
enriquecimento sem causa. O recurso especial foi inadmitido pelo Terceiro Vice-
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Desembargador
Heleno Nunes, sob o fundamento de que a pretensão demandaria reanálise de
matéria fática, vedada pela Súmula 7 do STJ, e que o acórdão recorrido estava em
consonância com o Tema 706 do STJ (fls. 766-771).
Documento eletrônico VDA50524645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:23:50
Código de Controle do Documento: 74d23999-b4d2-4ec6-9f87-dfef94de52df

Diante da inadmissão do recurso especial, a Realiza Construtora Ltda
interpôs Agravo em Recurso Especial, sustentando que a decisão de inadmissão foi
equivocada, pois não se trata de reexame de provas, mas de revaloração jurídica
dos fatos incontroversos. A agravante reiterou que a condenação por danos morais
foi indevida, pois não houve comprovação de prejuízo extrapatrimonial, e que a
decisão promoveu enriquecimento sem causa do recorrido. O agravo busca o
provimento para que o recurso especial seja admitido e julgado pelo Superior
Tribunal de Justiça (fls. 775-781).
É o relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e infirmou os argumentos da decisão do Tribunal
a quo, razão pela qual conheço do agravo e passo ao exame do recurso especial.
A recorrente alega violação aos artigos 186 e 927 do Código Civil e ao
artigo 926 do Código de Processo Civil, além de dissídio jurisprudencial, ao arg
umento de que a condenação por danos morais foi indevida, pois não houve
comprovação de prejuízo efetivo, configurando enriquecimento sem causa.
Ao julgar o recurso de apelação, o Tribunal de origem deixou bem
ressaltado que (fls. 717/718):
Portanto, concluiu com acerto a sentença pela ocorrência de
publicidade enganosa por omissão, vez que, repise-se, não há
qualquer informação ou imagem nos panfletos e no memorial
descritivo do empreendimento, que fizesse menção ou que indicasse
que seria construído um “talude” ao lado das residências. [...]
Quanto ao dano moral, o mesmo ficou configurado, pois,
inegavelmente, a frustração da expectativa do Autor ao verificar a
existência de um talude onde se prometia construir um jardim, além
dos problemas por ele causados, como mau cheiro, alagamentos e
mosquitos por certo lhe causou aborrecimentos que superam os do
cotidiano.
O quantum da indenização deve ser fixado com moderação para que
não seja tão elevado a ponto de ensejar enriquecimento sem causa
para a vítima do dano, nem tão reduzido que não se revista de caráter
preventivo e pedagógico para o seu causador.
Logo, o montante de R$ 10.000,00, arbitrado na sentença, não
comporta a modificação pretendida pelas partes, pois se mostra
adequado a critérios de razoabilidade e de proporcionalidade e à
repercussão dos fatos narrados nestes autos e o que vem sendo
adotado em casos análogos.[...]
Documento eletrônico VDA50524645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:23:50
Código de Controle do Documento: 74d23999-b4d2-4ec6-9f87-dfef94de52df

Com efeito, o acórdão foi claro ao estatuir que houve propaganda
enganosa e que restou configurado o dano moral, fixando o valor da indenização
com observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
Dessa forma, para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso,
mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento incompatível com o entendimento firmado pela súmula 7 deste
Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que "A pretensão de simples reexame
de prova não enseja recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta corte que assenta que
"o reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ."
(AgInt no REsp n. 2.151.760/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
9/12/2024
12/12/2024
Quanto ao apontamento da existência de dissenso jurisprudencial, é
certo que "A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível
o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o
dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n. 7
do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do
permissivo constitucional." (AgInt no AREsp n. 2.662.008/BA, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
24/2/2025
28/2/2025
Na hipótese, a análise das alegações recursais, no ponto, indica a
incidência da Súmula no 7 do STJ. Assim, não se mostra viável o conhecimento do
recurso especial pela divergência.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso
especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50524645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:23:50
Código de Controle do Documento: 74d23999-b4d2-4ec6-9f87-dfef94de52df

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.948.091 / RJ
Número Registro: 2025/0192488-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00093693920218190014 202524503650 93693920218190014
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : REALIZA CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADO : PAULO HENRIQUE FAGUNDES COSTA - RJ219298
AGRAVADO
: PATRIQUE RODRIGUES FERNANDES
ADVOGADO : ALINE DA SILVA MENEZES - RJ201957
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - OFERTA E PUBLICIDADE
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50756055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:31:24
Código de Controle do Documento: 0166d8e6-0d44-4769-b7ae-f712c4286282